Tribunal: TJES
Processo: 5007622-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007622-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LIDIA MOREIRA AMARAL
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007622-72.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LIDIA MOREIRA AMARAL

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ATO OMISSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE NÃO INCIDE SOBRE O FUNDO DE DIREITO. LESÃO QUE SE RENOVA PERIODICAMENTE. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE SOMENTE AS PARCELAS DEVIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRECEDENTES. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. CARGO COMISSIONADO. REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. REAJUSTES SUPRIMIDOS NO PERÍODO DE 2016 A 2018. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

Sobre a temática da prescrição, cuidando-se de lesão atribuída a conduta omissiva da fazenda pública, prepondera o entendimento de que o lapso extintivo não afeta o fundo de direito. Nesse caso, reputa-se que a lesão é protraída no tempo e se renova periodicamente. Resta afetada, no entanto, a pretensão relativa a cada uma das parcelas porventura devidas em virtude do direito almejado, que se submete ao prazo prescricional quinquenal. Nesse sentido, comparece a jurisprudência do Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. ATO OMISSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA 85/STJ. 1. [...] 2. O STJ tem o entendimento de que, inexistindo manifestação expressa do ente público negando o direito subjetivo do servidor, a omissão estatal se renova continuamente, caracterizando, assim, uma relação de trato sucessivo, que faz incidir o teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça ("Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação"). [...] (AgInt no REsp n. 2.013.685/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Com efeito, em que pese a argumentação da parte demandada, no sentido de que a lei superveniente portava efeitos concretos, fato é que o cerne da lesão consiste em não implementar os aumentos devidos, nas datas previstas na legislação anterior. Destarte, considerando inclusive o dever de autotutela da administração pública, que poderia ter reconhecido de forma espontânea e administrativamente o direito adquirido, a sua inércia, a sua omissão em efetuar os pagamentos devidos mês a mês, é que ensejou o dano de natureza iterativa. Sem a evidência de uma análise concreta e de rejeição explícita da postulação ora em debate, o simples advento da norma ulterior e, no ponto, inconstitucional, não teria o condão de suprimir o fundo de direito, sob o pálio da prescrição.

A questão debatida nos autos já foi objeto de deliberação nesta 2a Turma Recursal, em processo da Relatoria de Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (R.I. nº 5024204-20.2021.8.08.0024), do qual participei na qualidade de vogal, tendo sido decidido em caráter unânime nos seguintes moldes:

“(1). A controvérsia versa sobre o reajuste salarial previsto na Lei Estadual nº 10.278/2014, o qual beneficia os servidores de cargo efetivo e comissionado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A parte autora afirma exercer cargo comissionado de assessor de juiz de direito no Tribunal de Justiça da parte ré. Da referida função, até o ano de 2014, a parte autora tinha como remuneração base o valor de R$ 4.199,67 (quatro mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), mas, com a Lei nº 10.278/2014, a autora teria direito aos reajustes salariais pelos próximos 03 anos (2015; 2016; 2017). Alega a parte autora que no ano de 2015, efetivamente, ocorreu o reajuste. No entanto, no mesmo ano, foi sancionada a Lei Estadual nº 10.470/2015, a qual postergou o reajuste dos anos de 2016 e 2017 para os anos de 2018 e 2019. Por entender que a Lei nº 10.470/2015 é inconstitucional, a parte autora requer que seja a parte ré condenada ao pagamento dos valores que deveriam ter sido incorporados a sua remuneração e aos seus reflexos nos anos de 2016, 2017 e 2018.

(2). A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3). Do mérito. Afirma a parte autora que, por força da Lei Estadual nº 10.278/2014, houve reajuste salarial nos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. No entanto, em 18.12.2015, foi sancionada a Lei Estadual nº 10.470/2015, a qual alterou a redação da referida Lei nº 10.278/2014 para determinar que os vencimentos dos servidores de cargos comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo seriam reajustados nos percentuais de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2018 e de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2019. Nota-se que, com a edição da lei, efetivamente, o autor deixou de receber a remuneração com os reajustes previstos na lei anterior entre o período de 2016 a 2018.

(4). Sobre tal ponto, conforme mencionado na sentença objurgada, em situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4013, reconheceu a existência de direito adquirido a reajustes previstos em lei para servidores, in verbis: ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007 (ADI 4013, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 31/03/2016, Publicação: 19/04/2017)’.

(5). Dessa forma, é possível compreender que a nova lei não poderia retroagir para prejudicar o direito adquirido da parte autora, vez que violaria o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores, motivo pelo qual confirma-se a sentença objurgada, a qual declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei nº 10.470/2015 e, consequentemente, restabeleceu os reajustes previstos no artigo 3º da Lei nº 10.278/2014, em favor do autor, no tocante ao período compreendido entre 29/10/2016 a 31/12/2018, os quais foram suprimidos.

(6). A parte ré almeja ainda o enfrentamento específico de certos pontos, os quais devem ser rejeitados. No detalhe, afirma que seria aplicável ao caso o entendimento lançado na ADI 6196/MS, mas, como se viu, outro foi utilizado para a solução do caso. Afirma ainda que a Súmula vinculante nº 37 do STF que veda ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores, o que, conforme exarado, não é a situação dos autos, na medida em que apenas se reconhece válido o acréscimo decorrente de lei. Por último, afirma que há ausência de direito a regime jurídico ao servidor público, merecendo destacar que o caso dos autos não aborda tal situação”.

Observe-se que a lei estadual nº 10.278/2014, entrou em vigor na data de sua publicação. Não é correta, portanto, a afirmação de que a lei posterior a teria revogado durante a suposta
vacatio legis
. Sendo assim, vigorou e produziu efeitos. Cuidando-se, dessarte, de preceito legal cuja efetivação estava sujeita unicamente a termo, qual fosse, a implementação das datas já agendadas para os respectivos reajustes (em 1º de janeiro de 2015, 1º de janeiro de 2016 e 1º de janeiro de 2017), o direito respectivo foi incorporado ao patrimônio jurídico do servidor de imediato, na forma do art. 6º, §2º, da LINDB, que estatui: “Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.” Incorreto dizer que se tratasse de mera expectativa. A modificação ulterior, que sobreveio no ano de 2015, conflitou com o direito adquirido e, por conseguinte, não pode prevalecer o disposto no art. 3º, da Lei nº 10.470/2015, no que conflita com as disposições já então vigentes, da Lei Estadual nº 10.278/2014.

Quanto ao mais, tenho por inaplicável o art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, há primazia do art. 38, caput, c/c art. 2º e 6º, todos da Lei nº 9.099/95, que abraçam o princípio da informalidade, prescindindo de tal rigorismo. Nesse diapasão, o Enunciado nº 162, do FONAJE, recomenda - “Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95” (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Firme em tal entendimento, que espelha o convencimento deste Relator, e com espeque no art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, §2º, da LINDB, conheço do recurso inominado, mas lhe nego provimento, mantendo intacta a sentença, por seus próprios fundamentos, com espeque no art. 46, da Lei nº 9.099/95, Enunciado nº 11, da Turma de Uniformização do Espírito Santo e enunciado do Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Frente à sucumbência recursal, condeno a parte recorrente a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação a quo, na forma do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)